Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721863-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSTINO DA SILVA ARAUJO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO APELADO: LIGIA SILVA D E S P A C H O Justino da Silva Araújo e Camila Silva Guimarães Pinto Araújo apresentam ao longo de suas razões de apelação o relato do andamento da demanda desde sua propositura até a interposição do recurso. Acrescentam questionamentos retóricos acerca da atuação do magistrado sentenciante e de sua análise. Não há, entretanto, impugnação jurídica aos fundamentos adotados na sentença. Concluem com o pedido genérico de rejeição do pedido principal e acolhimento de seu pedido reconvencional. Intimem-se Justino da Silva Araújo e Camila Silva Guimarães Pinto Araújo para manifestarem-se sobre a aparente ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que não se trata de oportunidade para modificar, corrigir ou complementar as razões recursais em razão da preclusão consumativa. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada